Tribunal: TJDFT
Processo: 0006754-20.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DO RELATÓRIO INTERPROFISSIONAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 213 do Código Penal, ao agredir uma mulher taxista, aplicando-lhe um golpe “mata-leão” e esmurrando-a para dominá-la e submetê-la a sexo vaginal, anal e oral.

2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo ao recurso apenas quando há risco de dano irreparável à formação do menor, o que não ocorre quando a medida aplicada é benéfica, livrando-o do risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional deletério e das amizades nefastas que o conduziram à delinquência.

3 O relatório de atendimento inicial e de internação provisória elaborado por assistente social afasta a alegação feita en passant nas razões recursais e realçada em cores vivas na sustentação oral do ilustre advogado, sustentando a nulidade da sentença por inexistência do laudo de avaliação multidisciplinar. As provas amealhadas nos autos são suficientes para a formação da intima convicção do Juiz, havendo um estudo sobre o meio social e familiar do menor, as condições de vida e as circunstâncias gravíssimas que circundaram a prática do ato infracional.

4 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam lógicas e consistentes, sendo corroboradas pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito e de Constatação de Vestígios Biológicos, que confirmam a existência de vestígios do crime compatíveis com os relatos.

5 A gravidade do fato, praticado com violência real contra mulher, cotejada com o contexto social e familiar do inimputável, justificam a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 122, inciso I, do ECA.

6 Apelação não provida.